Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ADIMPLEMENTO DO CONTRATO. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITA.

1. O interesse processual assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação da busca da prestação jurisdicional. A utilidade traduz-se na possibilidade de, ao efetivar o exercício do direito de ação, haver uma resposta afirmativa do Poder Judiciário. A necessidade configura mais do que mera possibilidade de resposta afirmativa, que autoriza o exercício do direito de ação, mas dano ou perigo de dano. Por fim, a adequação significa a compatibilidade entre o conflito de direito material e o provimento postulado.

2. Restando comprovado o adimplemento de todas as obrigações previstas no contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, impõe-se a outorga da escritura pública para fins de registro e aquisição de propriedade.

3. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.